Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 § 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCUMBÊNCIA DO DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Da leitura do art. 994 do Código de Processo Civil depreende-se que as contrarrazões não são consideradas espécies de recurso, servindo-se como meio para impugnar as razões da Apelação, a fim de garantir o contraditório. Além disso, não são consideradas como meio apropriado para formular pedidos, como a concessão da gratuidade de justiça.
2. O art. 90, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que Sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
3. A desistência da ação após a citação do réu impõe ao demandante o pagamento das despesas e honorários advocatícios.
4. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública deve obedecer aos regramentos específicos extraídos da aplicação dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do referido diploma legal.
5. Recurso conhecido e provido.